Tribunal: TJES
Processo: 5001377-48.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001377-48.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR JACOBSEN
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. VALOR SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO À RENDA MENSAL DO AUTOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO.

Cuida-se de ação por meio da qual reclama a parte autora a condenação da parte ré por dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, dela recorrendo a parte autora.

No que se refere à licitude do negócio, em que pese a ré sustente que os descontos reclamados decorrem de autorização pelo autor, não há, nos autos, qualquer comprovação da efetiva autorização de desconto dos valores, visto que não foi juntado qualquer documento com aposição da assinatura do autor demonstrando sua plena anuência com os débito. Além disso, o mesmo demonstrou que as faturas não eram pagas por débito automático.

Assim sendo, o banco réu não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor – ônus que lhe incumbia, segundo o art. 373, II, do CPC.

Não comprovado pelo demandado a regularidade das cobranças, é considerada ilícita a conduta do banco. De outro lado, embora a ocorrência de descontos indevidos não seja capaz, por si só, de causar abalo moral ou desequilíbrio emocional ao consumidor, restou excepcionalmente configurado o dever de indenizar, no caso em tela. Isto porque o valor descontado indevidamente era significativo em relação à renda mensal do autor, que, por certo, sofreu transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, diante da impossibilidade de arcar com despesas necessárias à sua sobrevivência.

Sendo assim, uma vez havido desconto indevido sobre quase a totalidade da verba de natureza alimentar recebida, resta demonstrado o prejuízo aos direitos da personalidade do autor e dá ensejo à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, fixo o dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor.

Sem custas.

VOTO VENCEDOR
Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Conheço do recurso inominado pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Em resumo, narra o autor que possui conta corrente junto ao recorrente, através da qual recebe seu salário e que jamais autorizou débitos em sua conta. Todavia, possuía um débito referente à fatura de seu cartão de crédito, e, ao receber seu salário, deparou-se com sua conta zerada em razão do banco ter efetuado débito para pagamento da fatura de cartão de crédito em atraso.

Em suas razões, aduz que houve conduta abusiva por parte do banco recorrido ao efetuar os descontos sem autorização.

Pois bem.

É verdade que, nas cláusulas gerais referentes à utilização do contrato de cartão de crédito, consta expressamente a autorização de que o emissor debite o valor integral da fatura do cartão de crédito na conta corrente do titular. Assim está disposto na cláusula décima sexta do contrato entabulado entre as partes.

No mundo moderno, a esmagadora maioria dos contratos que são firmados são padronizados, significando que quando são firmados não há uma discussão a respeito de cada uma de suas cláusulas, o que de forma alguma afasta a possibilidade de que as partes futuramente possam discuti-las, caso entendam haver alguma abusividade. Isso vale para qualquer das partes.

É a situação do caso em exame, em que o autor firmou contrato padronizado e vem discuti-lo, alegando conduta abusiva do Banco por debitar o valor das faturas em conta corrente. Cabe então, verificar se, no caso concreto, se esta cláusula realmente é abusiva.

No caso em análise, restou demonstrado que, em razão do desconto efetuado pelo banco recorrente, o autor ficou com a conta corrente zerada, não podendo efetuar nem o pagamento da pensão alimentícia de sua filha. Dessa maneira, tenho que a prática de descontar valores referentes a faturas de cartão de crédito diretamente da conta corrente do autor, na qual recebe seu salário mensal, mostrou-se absolutamente ilegal, na medida em que, assim agindo, o banco acaba por apropriar-se de créditos de natureza alimentar, os quais sequer são passíveis de penhora.

Tal situação deixou o autor à míngua de recursos financeiros para satisfazer suas necessidades básicas e certamente acarretou-lhe transtornos, incômodos e aflições que ultrapassaram o mero dissabor, gerando abalo moral indenizável.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) ATO ILÍCITO DO BANCO. ABUSO NA UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. FATO INCONTESTE. (...) VIOLAÇÃO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. Tendo o réu violado direito da autora, de ter a livre disponibilidade do seu salário, agiu de modo ilícito, devendo ser resposabilizado pelos danos causados. (...) DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Desnecessário divagar-se sobre os sentimentos de aflição vivenciados pela autora, surpreendida, em final de ano, com a supressão de todo o seu salário, encontrando-se com a conta zerada, em véspera do feriado de ano novo, não sendo dramatizar a cena acreditar-se, sem hesitação, que a autora precisou recorrer a terceiros para buscar ajuda financeira. QUANTIFICAÇÃO. Valor fixado com parcimônia e em sintonia com precedentes do Colegiado. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA, AFASTANDO-SE A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, DESPROVENDO-SE A APELAÇÃO DO RÉU? (Apelação Cível Nº 70028437507, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/06/2011).

Na mensuração do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

No caso em apreço, ouso divergir do magistrado sentenciante por entender que houve configuração do dano moral. Assim, o fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e lhe
dou parcial provimento,
para reformar a sentença e fixar o dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.